Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-15.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Casa Própria. Programa "Minha Casa Minha Vida" Pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem. Prescrição trienal caracterizada. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o 1.551.956 (Tema 938). Sentença mantida, com correção tão somente a respeito da contagem do prazo prescricional trienal, que deve

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Casa Própria. Programa "Minha Casa Minha Vida" Pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem. Prescrição trienal caracterizada. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o 1.551.956 (Tema 938). Sentença mantida, com correção tão somente a respeito da contagem do prazo prescricional trienal, que deve observar cada desembolso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003176-15.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CARLOS
ANTONIO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TERRA
NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA ARAÇATUBA II SPE
LTDA e EVENDAS VENDAS DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003176-15.2016.8.26.0032 -Voto no 1540 – JEMM - DOM
2
Apelação Cível
Processo n.o 1003176-15.2016.8.26.0036
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Carlos Antonio Alves da Silva
Apelados: Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária Araçatuba II - SPE
LTDA e Evendas Vendas de Imóveis Ltda
Comarca: Foro de Araçatuba
Juiz: Dr. Sérgio Ricardo Biella
Voto n.o 1540
Compromisso de compra e venda. Casa Própria.
Programa “Minha Casa Minha Vida” Pretensão de
restituição de valores pagos a título de comissão de
corretagem.
Prescrição
trienal
caracterizada.
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial n.o 1.551.956 (Tema 938). Sentença
mantida, com correção tão somente a respeito da
contagem do prazo prescricional trienal, que deve
observar cada desembolso. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Carlos
Antonio Alves da Silva contra a r. sentença lançada a fls. 278/281, cujo relatório
adota-se integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
tendente a condenar as rés a restituírem solidariamente ao compromissário
comprador os valores pagos a título de comissão de corretagem, no montante de R$
5.787,90, devidamente atualizado.
A
improcedência
arrimou-se
no
reconhecimento
da
prescrição trienal, reputada ocorrente entre a data em que pagos os valores
reivindicados (2011) e o ajuizamento da ação (março de 2016), e, em consequência,
o demandante foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com
observação da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003176-15.2016.8.26.0032 -Voto no 1540 – JEMM - DOM
3
Em seu apelo, almeja o autor a reforma da sentença, com
total procedência dos pedidos iniciais. Sustenta, em síntese, que (i) a configuração da
hipótese de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do processo,
com necessidade de provas a serem produzidas; (ii) a presente ação não pode ser
contemplada por entendimento firmado no âmbito de recurso repetitivo, em
observância ao princípio da segurança jurídica; (iii) a pretensão à devolução de
valores decorrentes de contrato não está sujeita a prazo trienal, mas decenal,
mormente por envolver discussão sobre o responsável pela cobrança indevida,
aplicando-se o prazo geral previsto no art. 205 do CC; (iv) a existência de
entendimento jurisprudencial dominante em consonância com as razões invocadas.
Requer a anulação da sentença, determinando-se o envio dos
autos à primeira instância, para fins de instrução.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 305/318
e 319/333).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, impende consignar que por ocasião do julgamento
do Recurso Especial n.o 1.551.956/SP (Tema 938), pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, fixou-se a tese de que trienal o prazo para repetição dos valores pagos a
título de comissão de corretagem, aplicado o previsto no artigo 206, §3o, inciso IV,
do Código Civil, ao argumento de que a pretensão dos consumidores estaria fundada
na alegação de ocorrência de enriquecimento sem causa. Veja-se:
''RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA
PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1.
TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003176-15.2016.8.26.0032 -Voto no 1540 – JEMM - DOM
4
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere (art.206, § 3o, IV, CC)''
(STJ Resp. no 1.551.956/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, 2a Seção, julgado em 24/8/2016).

O tema está pacificado nesta 1a Câmara de Direito
Privado, sendo exato que também sedimentado o entendimento de que a contagem
para fins de prescrição com intuito de obter a devolução do valor deve ser feita a
partir de cada desembolso, como se extrai das ementas que seguem colacionadas
abaixo:
''Compromisso de venda e compra. Restituição de taxa de
assessoria. Sentença de improcedência em face da
ocorrência de prescrição. Representativo que não assentou a
data de celebração do negócio como termo inicial de
contagem do prazo prescricional, o qual se considera
deflagrado a partir do efetivo pagamento. Caso em que a
própria inicial limitou o pedido às parcelas não abarcadas
pela prescrição trienal. Prestação de serviço específico de
despachante não comprovada. Devolução devida das
parcelas pagas após setembro de 2014. Sentença revista.
Recurso
provido.''
(Apelação Cível
1044146-56.2017.8.26.0506; Relator: Claudio Godoy:
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 6/6/2019).
''CONTRATO IMOBILIÁRIO
Assessoria Técnico-
Imobiliária (taxa SATI e congêneres)
Recurso contra
sentença de procedência Descabimento Termo inicial do
prazo prescricional que se conta a partir do efetivo
desembolso das quantias reclamadas Prescrição, conforme
alegado pela apelante, inocorrente na hipótese Devolução
devida Observância do entendimento firmado pelo C. STJ
em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema
0938)

Recurso
desprovido,
com
observação'' (Apelação Cível 1036057-44.2017.8.26.0506;
Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 6/6/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003176-15.2016.8.26.0032 -Voto no 1540 – JEMM - DOM
5
Destarte, tomadas as datas do pagamento como termo inicial
de contagem da prescrição (5.9.2011 a 31.1.2012, conforme comprovantes de fls.
60/63), avulta que bem reconhecida pela origem a ocorrência de prescrição da
pretensão do autor. Afinal, a presente demanda foi ajuizada tão somente em março de
2016, mais de três anos depois, portanto, do pagamento dos valores controvertidos.
Em arremate, os honorários advocatícios devidos pelo
apelante devem ser majorados para 12% do valor da causa, ex vi do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, observada a suspensão da cobrança, nos termos do artigo
98, §3o, de idêntico diploma legal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator